Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CARLOS RODRIGO DE ALMEIDA FREITAS, em face à sentença que denegou a ordem pleiteada, no Mandado de Segurança impetrado contra ato do PRESIDENTE DO CONSELHO DE DISCIPLINA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e que tem o DISTRITO FEDERAL no polo passivo da demanda. Peço licença para transcrever o relatório da sentença (ID 40992093) : “Vistos. 1. Defiro o pedido de ID 124325246. Inclua-se o Distrito Federal no polo passivo da presente ac ao penal. 2. Devidamente intimado a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, o impetrante não se manifestou. Assim, indefiro o pedido de gratuidade judiciária e determino ao impetrante que recolha, no prazo de 15 dias, as respectivas custas judiciais. 3. O processo, porém, encontra-se maduro para julgamento. Passo, doravante, a proferir sentença de mérito. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CARLOS RODRIGO DE ALMEIDA FREITAS, qualificado nos autos, contra ato atribuído ao Presidente dos Conselhos de Disciplina da Polícia Militar do Distrito Federal nos 2022.0008.08.0003 e 2021.0008.08.0047. O impetrante alega que e dependente químicos e encontra-se internado em clínica de reabilitação. Informa que e investigado em Conselho de Disciplina no âmbito da PMDF, no bojo do qual ha determinação para que se submeta a interrogatório e inspeção médica na data de hoje, bem como compareça a sessão de oitiva das testemunhas agendadas para amanha, dia 27/4/2022. Afirma a impossibilidade de comparecer aos mencionados atos, pois se encontra internado em clínica de reabilitação. Sustenta a desnecessidade de se submeter a inspeção médica no âmbito do respectivo Conselho Disciplina, uma vez que este Juízo da Auditoria Militar, nos autos no 0712893-93.2022.8.07.0016, determinou a instauração de incidente de insanidade mental, tendo, inclusive, determinado a realização de perícia médica e suspendido o curso da Ação Penal no 0722572-54.2021.8.07.0016. Pleiteia, assim, a concessão da medida liminar, ‘para a imediata suspensão de todos os procedimentos do Conselho de Disciplina da PMDF em nome do impetrante, pelo prazo de 45 dias na forma do CPPM e por subsidiariedade, como direito líquido, certo e exigível enquanto acusado, sendo que, o laudo realizado pelo perito e com a sua conclusão poderá com o resultado voltar ou não a marcha dos procedimentos’ (ID 122378317). No mérito, pede a confirmação da medida liminar. A inicial veio instruída com documentos. A decisão de ID 122611484 deferiu a liminar, para suspender, por 45 (quarenta e cinco) dias, a prática de quaisquer atos no âmbito do Conselho de Disciplina no 2022.0008.08.0003 – PMDF. Posteriormente, em ID 122762165, o Juízo estendeu os efeitos da liminar para o Conselho de Disciplina no 2021.0008.08.0047 - PMDF. O Distrito Federal manifestou interesse em intervir no feito (ID 124325246), pleito deferido por esta sentença. A autoridade apontada como coatora prestou informações em ID 125673230, quando defendeu a higidez e regularidade dos atos praticados no âmbito dos conselhos de disciplina objeto deste mandamus. O Ministério Público apresentou manifestação de mérito em ID 126909151, oficiando pela concessão da segurança, para suspender a tramitação dos conselhos de disciplina por 45 dias e, uma vez decorrido esse prazo, pela regular tramitação das apurações disciplinares. Em ID 127684808, o impetrante juntou relatório médico e requereu ‘que seja mantida a suspensão dos procedimento administrativos enquanto não realizar o exame de insanidade mental determinado pelo DD. Juízo’”. Sobreveio sentença, que denegou a segurança e revogou as liminares concedidas. O impetrante foi condenado ao pagamento de custas processuais. CARLOS RODRIGO DE ALMEIDA FREITAS interpôs apelação, pugnou pela concessão de gratuidade de justiça. No mérito, requereu o provimento do recurso, para a concessão da segurança pleiteada (ID 40992099). Contrarrazões ofertadas pelo DISTRITO FEDERAL (ID 40992162). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, bem como pela concessão da gratuidade de justiça (ID 41998492). Intimado a comprovar o direito aos benefícios da justiça gratuita, o apelante apresentou documentação nos autos (ID’s 42207655; e 43001362 a 43001366). A gratuidade de justiça foi deferida. Na oportunidade, foi facultada a manifestação do suplicante a respeito de possível perda de interesse de agir superveniente (ID 44862531). O apelante e o Ministério Público se pronunciaram a respeito da questão (ID’s 45204565 e 45487478). É o relatório. Decido. Ação ajuizada em 23/04/2022, sentença proferida em 07/07/2022 e apelação interposta em 11/07/2022. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a sua utilidade ou a necessidade que teria com a reforma da sentença. No presente mandamus o apelante almeja a suspensão dos procedimentos administrativos que tramitavam perante o Conselho de Disciplina da PMDF, até a realização do exame de insanidade mental no processo judicial instaurado na Auditoria Militar. Com efeito, pelo que se extrai das informações prestadas pelo próprio recorrente, foi prolatada sentença nos autos n. 0712893-93.2022.2020.8.07, que homologou o laudo técnico avaliativo da sanidade mental do impetrante, questão esta que se amolda à pretensão deduzida na apelação interposta (ID 43001367 – págs. 1 a 9). Portanto, o provimento jurisdicional, neste momento, deixou de ser necessário e útil pela modificação do estado de fato e satisfação do objeto do recurso, o que impõe o não conhecimento pela ausência superveniente de interesse de agir. Ante o exposto e com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC e no artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO, em razão da perda superveniente de interesse recursal. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF 27 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212